Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718540-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELIA PICUSSA APELADO: MARIA MESSIAS DA SILVEIRA D E C I S Ã O Com fulcro no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora